Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-05.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803872-05.2021.8.14.0061

APELANTE: ELIAN DA SILVA SANTOS, PAULO DE JESUS WANZELER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. USO DE ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os recorrentes Elian da Silva Santos e Paulo de Jesus Wanzeler foram condenados por roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com uso de arma de fogo.

II. Questão em Discussão

As defesas de Elian da Silva Santos e Paulo de Jesus Wanzeler interpuseram recursos de apelação, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação do redutor das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (para Elian) e a aplicação detração penal.

III. Razões de Decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

O pedido para aguardar o julgamento da apelação em liberdade não foi conhecido, sob o entendimento de que tal pleito deve ser feito por meio de habeas corpus na Seção de Direito Penal.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, considerando o concurso de agentes como fator que garantiu o sucesso da empreitada criminosa. A decisão considerou jurisprudência do STJ que legitima o uso de majorantes (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base.

A pena-base foi redimensionada utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar a circunstância judicial negativa.

Para Elian da Silva Santos, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, com redução da pena em 1/6 para cada, respeitando o limite imposto pela Súmula 231 do STJ.

Para Paulo de Jesus Wanzeler, foi considerada a agravante da reincidência, com majoração da pena em 1/6.

A majoração da pena pelo uso de arma de fogo foi mantida em 2/3.

A detração penal deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese

O Tribunal conheceu parcialmente e deu parcial provimento aos recursos de apelação para redimensionar a pena de ambos os recorrentes:

Elian da Silva Santos:
pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto.

Paulo de Jesus Wanzeler:
pena definitiva de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado.

Dispositivos Relevantes:
Art. 157, § 2.º, II, e § 2.º-A, I, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; Art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

Julgados Relevantes:
STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9; AgRg no HC n. 188.873/AC; Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Tucuruí, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.

0803872-05.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTES: ELIAN DA SILVA SANTOS E PAULO DE JESUS WANZELER

ADVOGADO: IRLAN ALVES PEREIRA, OAB/PA 30.034

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ELIAN DA SILVA SANTOS e PAULO DE JESUS WANZELER
contra a sentença que os condenou a pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa e 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
respectivamente, pela prática do crime tipificado no
art.157, § 2.º, II, e § 2.º-A, I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Consta na inicial que no dia 18/10/2021, por volta das 09h, no bairro Alto Alegre, rua Rio de Janeiro, na cidade de Tucuruí, os recorrentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, subtraíram a motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 Bros ES, ano 2011, placa NXD-1367, cor vermelha, registrada em nome da vítima Francisco de Assis Bezerra da Silva além de seu celular, marca SAMSUNG, modelo Galaxy A20S, cor vermelha.

O ofendido informa que estava trafegando em sua motocicleta e, quando parou o veículo para cumprimentar seu amigo, de prenome Nilson, foi abordado por dois indivíduos que estavam de pé, os quais colocaram a arma de fogo em suas costas e disseram:
“desce da moto, é um assalto, bota a mão na cabeça, não olha para mim!”
(textuais).

Cada recorrente estava portando uma arma de fogo, calibre .38, cor preta, e a outra, de cor preta, não sabendo detalhar o calibre, marca ou modelo.

Após o fato, os recorrentes evadiram-se.

No dia 01/12/2021, por volta das 14h, a vítima foi informada por um policial de prenome Alexandre que havia sido localizada uma pessoa que teria adquirido sua motocicleta, de nome Weberson Barbosa da Silva.

Em sede policial, a vítima reconheceu os recorrentes como os autores do delito mediante fotografias, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia.

Em razão disso, os apelantes foram denunciados com incursos no art.157, §2.º, II e § 2.º-A, I, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 7 de março de 2022.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória, datada de 16 de novembro de 2022, que os
condenou a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa e 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, respectivamente.

A defesa do apelante Paulo de Jesus Wanzeler, interpôs recurso onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: a revisão na dosimetria da pena, no que se refere à fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, afastando o vetor circunstâncias do crime; realizar a detração penal.

A defesa de Elian da Silva Santos também interpôs recurso de apelação, onde requer: a revisão da dosimetria da pena com o decote do vetor circunstâncias do crime e redução da pena-base para o mínimo legal; a utilização do critério doutrinário de 1/6 para diminuir a pena e aplicação do redutor das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Constam contrarrazões do Ministério Público ao recurso de apelação de Elian da Silva Santos (7/2/2025), requerendo o conhecimento e parcial provimento.

Constam contrarrazões do Ministério Público ao recurso de apelação de Paulo de Jesus Wanzeler (7/2/2025), requerendo o conhecimento e parcial provimento.

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e no mérito, dado parcial provimento ao apelo de Paulo de Jesus Wanzeler e negado provimento ao recurso de Elian da Silva Santos.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Os recorrentes requereram o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE ELIAN DA SILVA SANTOS:

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do critério circunstâncias do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
destoam do ordinário. Com efeito, tendo havido reconhecimento de duas majorantes, tenho que o concurso de agentes deva ser valorado como circunstância negativa, posto haver garantido o sucesso da empreitada criminosa
.”

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O concurso de pessoas como maneira de agir para a prática do crime de roubo é admitido pela doutrina e jurisprudência. Muito embora essa causa de majoração da pena é comumente valorada na terceira fase da dosimetria, pode ser valorado nas circunstâncias judiciais em primeira fase da dosimetria, desde que não haja dupla valoração, caracterizando
bis in idem
. O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

(...)

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Por esta razão, mantendo apenas o vetor circunstâncias do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: a confissão e a menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6 para cada. Porém,
fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, posto que não pode mais ser reduzida face impeditivo da Súmula 231, do STJ que se encontra em pleno vigor.

E quanto à terceira fase, mantenho o critério utilizado pelo magistrado a quo, que aumentou a pena pela majorante do uso de arma de fogo em 2/3, fixando-a em definitivo
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime semiaberto.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE PAULO DE JESUS WANZELER:

A defesa do recorrente também requer a revisão da pena, destacando que o vetor circunstâncias do crime foi erroneamente valorado, uma vez que a fundamentação dele está em dissonância com o entendimento doutrinário-jurisprudencial pátrio.

O pedido não merece prosperar. O vetor foi devidamente fundamentado.
Como a motivação do vetor circunstâncias do crime foi o mesmo para ambos os recorrentes, e o que professado na fundamentação
supra
servirá para a valoração e manutenção da pena de Paulo de Jesus Wanzeler.

Entretanto, para equalizar a pena, utilizarei o critério de 1/6 para aumentar/diminuir a pena, já utilizado para rever a pena do recorrido Elian da Silva Santos.
Redefino a pena-base de Paulo de Jesus Wanzeler para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase inexistem circunstâncias atenuantes. Existe uma agravante, a reincidência, majorando a pena em 1/6, fixando-a em
redefino a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E quanto à terceira fase, mantenho o critério utilizado pelo magistrado a quo, que aumentou a pena pela majorante do uso de arma de fogo em 2/3, fixando-a em definitivo
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime fechado.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes
: em relação ao recorrente
ELIAN DA SILVA SANTOS
fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
a ser cumprido no regime semiaberto;
em relação ao recorrente
PAULO DE JESUS WANZELER
fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprido no regime fechado.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025